Tribunal: TJPA
Processo: 0000997-57.2013.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000997-57.2013.8.14.0035

APELANTE: EDIVAN ROCHA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000997-57.2013.8.14.0035

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ÓBIDOS/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: EDIVAN ROCHA DA SILVA

ADVOGADO: DR. CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO – OAB/PA 14.011

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. ÉVELIN STAEVIE DOS SANTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I E II DO CP (REDAÇÃO ANTIGA). PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Comprovada a autoria e materialidade delitiva, resta afastado o pelito de absolvição.

2. Recurso Improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000997-57.2013.8.14.0035

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ÓBIDOS/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: EDIVAN ROCHA DA SILVA

ADVOGADO: DR. CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO – OAB/PA 14.011

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. ÉVELIN STAEVIE DOS SANTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
EDIVAN ROCHA DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do Código Penal (redação antiga), à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia em resumo, que no dia 22.02.2012 por volta das 02h, a vítima Ananias de Aquino Santos foi abordada pelo acusado e outro individuo não identificado, os quais utilizando-se de um terçado subtraíram seu celular. Narra ainda o ofendido, que foi agredido por Edivan, o qual só cessou a conduta após um vizinho de prenome Jair ter gritado da janela de sua casa pedindo que parasse. A vítima no momento da ação, reconheceu o assaltante Edivan, pois este morava perto de sua casa. Por tal conduta, Edivan Rocha da Silva, foi denunciado como incurso no tipo previsto no 157, §2º, I e II do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4797773), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4797774), pugnando a absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4797775, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4797777).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, diferentemente do que alega a defesa, entendo que há no processo prova apta a ensejar o decreto condenatório, conforme se verifica.

A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID nº 4796261 - Pág. 9) e pelo Exame de Lesões Corporais juntado no ID nº 4796261 - Pág. 21, confirmando as lesões sofridas pela vítima.

A autoria de igual forma, está devidamente demonstrada pelo cotejo dos autos, de acordo com o que se observa.

A vítima Ananias de Aquino Santos em Juízo, narrou como ocorreu toda a prática criminosa. Afirmou que estava retornando de uma festa quando foi abordado por dois indivíduos portando um terçado, sendo um deles Edivan, o qual foi reconhecido imediatamente eis que já o conhecia, desde criança. Afirma que ambos começaram a agredi-lo, momento em que gritou por socorro, e, ouvido por seu vizinho este solicitou aos assaltantes que cessassem a agressão, oportunidade em que depois de subtraírem seu celular empreenderam fuga (termo audiovisual no ID nº 5805128).

Confirmando a versão apresentada pela vítima, consta o depoimento da testemunha Jair Gomes Eliziário, que afirmou se encontrar em sua residência no dia dos fatos, por volta de 01h/02h da madrugada, quando ouviu uns gritos de socorro vindo da rua. Que então abriu a janela para ver o que estava acontecendo e presenciou todo o movimento, tendo descido até o local e viu a vítima toda ensanguentada, solicitando socorro em seguida. Que não conseguiu identificar os autores pois estava muito escuro
(termo
audiovisual no ID nº 4666937).

O acusado por sua vez, negou os fatos narrados na denúncia. Afirmou conhecer a vítima em razão de morarem na mesma localidade. Que não sabe informar o porquê de estar sendo acusado e que no dia dos fatos se encontrava na residência de sua tia
(termo
audiovisual no ID Nº 4666937).

Assim, do que fora apresentado, não há como criar um juízo diverso do condenatório, eis que a vítima de forma detalhada descreveu os acontecimentos, apontando o acusado como a autor do fato criminoso, o qual é indubitável já que, como narrado, conhecia ele. Além do que, a versão apresentada por ele, encontra esteio nos demais elementos de prova colhidos (Laudo de Lesões Corporais e depoimento da testemunha de acusação), pelo que deve ser mantida a condenação.

Sem olvidar que,
os delitos patrimoniais são costumeiramente praticados às escondidas, motivo pelo qual as declarações da vítima assumem grande importância para melhor elucidar dos fatos. A propósito, o STJ, em caso semelhante, assim já decidiu:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. [...] 3.
A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso
. [...] 6. Ordem denegada (HC 143.681⁄SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe .2.8.2010). Grifei.

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva, pelo que mantenho a condenação imposta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 08/02/2022